Tribunal: TJBA
Processo: 8004573-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004573-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANIA LUCIA DE SALES PEDREIRA

Advogado(s)
:
LIVIA FREITAS COSTA, CARLOS WILSON SALES COSTA registrado(a) civilmente como CARLOS WILSON SALES COSTA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. CONTRATO PARTICULAR SEM REGISTRO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, que deferiu a imissão provisória na posse de imóvel objeto de desapropriação, condicionando a liberação do depósito indenizatório à comprovação da propriedade mediante matrícula registrada em cartório.

2.
O agravante sustenta ser proprietário do imóvel por força de contrato particular de compra e venda firmado em 2011, ainda não registrado em cartório, defendendo a aptidão desse documento para comprovar a propriedade.

3.
O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o contrato particular de compra e venda não registrado pode ser considerado prova suficiente da propriedade para a liberação do valor depositado como indenização pela desapropriação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 prevê expressamente que o levantamento da indenização pelo expropriado depende da comprovação da propriedade, mediante matrícula registrada, ou solução da questão em processo apartado.

6.
Embora a posse seja passível de indenização em alguns casos específicos, a demanda em exame versa estritamente sobre propriedade, não sendo suficiente, portanto, a apresentação de contrato particular não registrado para comprovação do domínio.

7.
Em conformidade com os arts. 5º, XXII e XXIII, e 170, II e III, da Constituição Federal, o direito de propriedade deve observar também sua função social, permitindo a intervenção estatal com a devida contrapartida indenizatória, condicionada às exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO conhecido e DESPROVIDO, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A liberação do depósito indenizatório em ação de desapropriação depende da comprovação formal da propriedade do imóvel por meio de registro imobiliário, não sendo suficiente contrato particular sem registro."

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 5º, XXII, XXIII; art. 170, II, III.

- Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15 e 34.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º
8004573-56.2025.8.05.0000
em que é agravante
V
Â
NIA L
Ú
CIA DE SALES PEDREIRA

e agravad
o

MUNIC
Í
PIO DE SIM
Õ
ES FILHO
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.